Tribunal: TJES
Processo: 0006543-89.2006.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006543-89.2006.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERQUEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ENCERRAMENTO DA EMPRESA NÃO COMPROVADO. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE REJEITADA. REPARAÇÃO INADEQUADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há que se falar em perda de interesse de agir superveniente, ao pálio de que a empresa demandada teria encerrado suas atividades, diante da ausência de prova da alegação.

2.
No que diz respeito à condenação para indenizar pelos danos ambientais descritos nos autos, em que pese alegar que realizou diversas obras no local, o que foi em parte reconhecido pela Nota Técnica emitida pelo IEMA (fl. 399), o mesmo documento assevera que
“[...]de um total de 13 (treze) itens do TCA, somente 03 (três) foram cumpridos[...]”
, o que autoriza a conclusão externada pelo juízo de origem de que
“[...]a promoção de regularizações ambientais no decurso da demanda (parcial ou “total”) nunca efetivamente ocorrera.”

3. Não há que se falar em decisão condicional, pois o comando sentencial fez foi relegar para a liquidação da sentença a mensuração do valor da reparação que deverá corresponder
“[...]ao custo integral da completa recomposição do complexo ecológico atingido até a data da efetiva cessação das atividades nocivas.”

4. Apelação Cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006543-89.2006.8.08.0008

Apelante: Cerqueira Comércio de Combustíveis Ltda.

Apelado: Ministério Público Estadual

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

O presente recurso já se encontrava com relatório lançado e em pauta para julgamento quando sobreveio o protocolo da petição ID. 6498093, em que a apelante alega que
“[...]a área objeto da exploração da atividade de revenda de combustíveis encontra-se totalmente regular junto ao órgão ambiental e inexiste qualquer dano ambiental[...]”
a ser reparado, pelo que requereu
“[...]a reforma da sentença ora combatida, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer.”

Assim, determinei a retirada dos autos de pauta e a remessa para manifestação do Ministério Público Estadual.

Parecer Ministerial ID. 6621596.

Quanto ao mais, adoto integralmente os termos do relatório ID. 6309690.

É, no que importa, o relatório complementar. Peço dia.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública por dano ambiental aforada pelo apelado em desfavor da recorrente, para condená-la
“[...]à paralisação do exercício da atividade de exploração de comércio de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, no endereço apontado na inicial, até que regularização sua situação junto ao órgão ambiental estadual e demais entidades competentes, sob pena de multa diária de R$10.000,00 em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas cominatórias tendentes ao cumprimento da ordem, inclusive a majoração das astreintes. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de indenização, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, correspondente ao custo integral da completa recomposição do complexo ecológico atingido até a data da efetiva cessação das atividades nocivas.[...]”
(fls. 481/483v, integrada pelo ato de fls. 492/493)

Sustenta a recorrente que deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, por ter encerrado suas atividades no ano de 2011.

De fato, segundo o e. STJ, em casos tais,
“[...]O pedido de regularização ambiental da atividade, sem dúvida, perdeu o objeto. O mesmo não pode ser dito do pleito indenizatório por eventuais danos causados ao meio ambiente.[...]” (REsp n. 1.339.046/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 7/11/2016.)

Entretanto, a não ser as alegações da apelante, não constam dos autos sequer indícios de tal assertiva, motivo pelo qual não deve ser acolhida a irresignação da parte, no pormenor.

No que diz respeito à condenação para indenizar pelos danos ambientais descritos nos autos, anoto que em que pese alegar que realizou diversas obras no local, o que foi em parte reconhecido pela Nota Técnica emitida pelo IEMA (fl. 399), o mesmo documento assevera que
“[...]de um total de 13 (treze) itens do TCA, somente 03 (três) foram cumpridos[...]”
, o que autoriza a conclusão externada pelo juízo de origem de que
“[...]a promoção de regularizações ambientais no decurso da demanda (parcial ou “total”) nunca efetivamente ocorrera.”

Ressalte-se, por oportuno, que o Ministério Público Estadual reforçou em seu parecer que
“[...]é possível verificar que os fundamentos apresentados pelo apelante se mostram insuficientes, ou melhor, incoerentes com a realidade dos fatos, vez que as condutas lesivas ao meio ambiente são objeto de apuração desde o ano de 2006 e consistem no lançamento de efluentes oleosos e resíduos no leito do rio que abastece o Distrito de Vila Paulista, localizado no Município de Barra de São Francisco, ao exercer atividade de exploração do ramo de comércio de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, contribuindo para a contaminação dos mananciais hídricos.[...]”
(ID. 5851844)

Por fim, não há que se falar em decisão condicional, pois o comando sentencial fez foi relegar para a liquidação da sentença a mensuração do valor da reparação que deverá corresponder
“[...]ao custo integral da completa recomposição do complexo ecológico atingido até a data da efetiva cessação das atividades nocivas.”

Por fim, em que pese os termos da petição ID. 6498093, em que a apelante alega que
“[...]a área objeto da exploração da atividade de revenda de combustíveis encontra-se totalmente regular junto ao órgão ambiental e inexiste qualquer dano ambiental[...]”
a ser reparado e renovou pedido de
“[...]reforma da sentença ora combatida, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer[...]”
, tenho que melhor sorte não alberga a recorrente.

Ocorre que, como bem ressaltou o Ministério Público Estadual no evento nº 6621596,
“[...]a matéria já foi rechaçada à exaustão, bastando fazer referência à sentença de fls. 455/462, às decisões de fls. 434 e 452/453, às contrarrazões ministeriais fls. 448/451, às manifestações ministeriais de fls. 457/460 e 480; que passam a compor a presente peça processual, tornando desnecessária qualquer reprodução. Com efeito, verifica-se que a presente demanda foi inaugurada no ano de 2006, quando foram constatados os danos ambientais causados pela sociedade empresária ré, ora recorrente. Ademais, oportunizada a reparação ambiental de forma consensual, a requerida não cumpriu satisfatoriamente o acordado (fls. 329/330). Portanto, carece de razão à apelante ao tentar afastar sua responsabilidade sobre os danos ambientais causados, em especial porque o dever de responsabilização em obrigações desta natureza independe da identificação do poluidor direto. Conforme enunciado do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Destarte, incumbe à ré entrar em concordância com o atual proprietário para a reparação do bem, não podendo simplesmente se eximir da obrigação e alienar o bem degradado.”

Portanto, da análise do caderno processual chego as mesmas conclusões do Juiz da causa e não vislumbro
error in judicando
que justifique a reforma da sentença, ainda que parcial, motivo pelo qual conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
.

Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.